Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-52.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000723-52.2018.8.14.0089

APELANTE: RAIMUNDA SANCHES BRAGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE LOBATO DOS SANTOS, MOISES LOBATO DOS SANTOS, ANA MARIA LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior, da perda da posse e da data do esbulho. A autora alegou ser herdeira do imóvel em litígio e que foi impedida de exercer a posse pelos apelados, que teriam invadido a área, destruído parte da plantação e intimidado sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial para delimitação do imóvel e comprovação da posse da autora configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida envolve aspectos técnicos essenciais para o deslinde da lide, como a delimitação da área e a posse do imóvel.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença quando há julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova requerida oportunamente e necessária para o esclarecimento da controvérsia.

5.

O próprio juízo de origem, ao proferir decisão de saneamento, possibilitou a especificação das provas, o que demonstra a relevância da instrução probatória. Assim, a posterior negativa de produção da perícia configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

Em ações possessórias, quando há controvérsia sobre a delimitação do imóvel e a posse, a produção de prova técnica pode ser imprescindível para a solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CPC, art. 357, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.764/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022; TJ-MG, AC nº 10604170031453001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 20.05.2021; TJ-MG, AC nº 10335160004180002, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 23.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimunda Sanches Braga contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse.

A recorrente ajuizou a demanda alegando que é herdeira do imóvel em litígio, localizado na gleba denominada "Jaratuba", na costa do Acarajó, Município de Melgaço, tendo sofrido esbulho possessório por parte dos apelados, que teriam invadido a área, impedindo-a de exercer sua posse.

Sustenta que, além da restrição de acesso, os réus destruíram parte da plantação e intimidaram a autora e sua família

.

O Juízo de primeiro grau, após julgamento antecipado do mérito, concluiu que a autora não comprovou a posse anterior, a perda da posse e a data do esbulho, fundamentos essenciais para a concessão da tutela possessória, conforme previsto no art. 561 do CPC.

Além disso, entendeu que a requerente não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que era possuidora do imóvel antes do alegado esbulho

.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta que:
(i) houve cerceamento de defesa, pois o Juízo indeferiu a realização de perícia técnica na área litigiosa, essencial para a comprovação da posse e da delimitação do imóvel;
(ii) a posse da autora restou comprovada por prova testemunhal colhida em audiência de justificação, sendo indevida a rejeição sumária da ação;
(iii) o fato de a recorrente não residir no imóvel não afasta sua condição de possuidora, uma vez que a posse pode ser exercida de diversas formas, inclusive com o uso econômico do imóvel para atividades agrícolas;
(iv) a sentença não analisou suficientemente os documentos apresentados, que comprovam sua ligação com o imóvel em questão, bem como atos de turbação e violência praticados pelos réus.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória e realizada a prova pericial ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão, com o reconhecimento da posse e a determinação da reintegração da apelante ao imóvel.

Os apelados não apresentaram contrarrazões dentro do prazo legal.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

Da alegação de cerceamento de defesa

A recorrente alega que houve indeferimento injustificado da prova pericial e que tal decisão teria prejudicado o deslinde da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que, no ID nº 13767388, ao sanear o feito, o D. Juízo de primeira instância foi enfático em asseverar que:

“3. No mais, verifica-se que inexistem vícios e irregularidades a serem saneadas, não é o caso de julgamento antecipado do mérito, bem como não existem questões processuais pendentes. Desta feita, DOU POR SANEADO O PROCESSO.

7. Intimem-se a parte Autora, na pessoa de seu representante, via PJE, para, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, já contados em dobro, pedir eventuais esclarecimentos ou ajustes, especificarem as provas que pretendem produzir na fase de instrução processual ou para requererem o julgamento antecipado do mérito, sob pena de preclusão temporal e estabilização da decisão de saneamento na forma do artigo 357, § 1º do NCPC, com a ressalva de que eventuais pedidos genéricos por produção de provas serão indeferidos de plano.

8. Intimem-se a parte Requerida, na pessoa de seu representante, via DJEN, para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, pedir eventuais esclarecimentos ou ajustes, especificarem as provas que pretendem produzir na fase de instrução processual ou para requererem o julgamento antecipado do mérito, sob pena de preclusão temporal e estabilização da decisão de saneamento na forma do artigo 357, § 1º do NCPC, com a ressalva de que eventuais pedidos genéricos por produção de provas serão indeferidos de plano.

Com efeito, em tempo, a parte apelante atravessou petição no ID nº 13767389, requerendo a realização de perícia do imóvel com o fim de demonstrar a área em litígio, contudo, o processo recebeu sentença, entendendo-se pelo julgamento antecipado (id nº 13767390).

Nessa senda, a jurisprudência do E. STJ, é enfática em asseverar que:

(...) 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.” AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022. (...)

Em reforço, os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE - ÁREAS LIMÍTROFES - CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE. Tratando-se de ação possessória, em regra, não se admite discussão a respeito da propriedade, salvo se ambos os litigantes disputarem a posse com base no domínio. A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, tendo em vista que somente com mediação das áreas e apresentação da delimitação dos terrenos será possível se aferir sobre a invasão de área alheia, a ensejar esbulho, vez que os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade.

(TJ-MG - AC: 10604170031453001 Santo Antônio do Monte, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAL EM QUE FOI PRATICADO O ALEGADO ESBULHO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. A não realização de prova pericial para apurar se houve esbulho no imóvel de propriedade dos autores configura cerceamento do direito de defesa, notadamente se a realização de tal prova é essencial para o desate da lide.

(TJ-MG - AC: 10335160004180002 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 24/07/2020)

Como bem pode se perceber, a negativa de produção da prova pericial revela-se indevida, pois a posse e a delimitação da área são questões eminentemente fáticas e a perícia poderia contribuir para esclarecer os limites da propriedade e a existência da posse alegada.

Ademais, o próprio juízo anteriormente à sentença já havia consignado entendimento no sentido de que não era o caso de julgamento antecipado da lide, razão pela qual, possibilitou a manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir ou que requeressem o julgamento antecipado.

Assim, o indeferimento da prova violou o direito da parte autora de demonstrar a sua posse, configurando o caso em cerceamento de defesa.

Logo, neste contexto, deve ser declarada a nulidade da sentença, vez que proferida sem a realização de prova necessária, o que enseja cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE, a fim de declarar nula a sentença recorrida e determinar que o processo retorne ao juízo de origem para proporcionar a realização da instrução probatória necessária ao deslinde do caso, conforme os fundamentos expostos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2025